Tribunal: TJMT
Processo: 1013480-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1013480-36.2023.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONOPOLIS
Recorrente: JOSE MILTON JUVENCIO
Recorrido: BANCO DO BRASIL SA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO VIRTUAL COM FOTO DO CONSUMIDOR NO INTERIOR DA AGÊNCIA REALIZANDO A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação de contratação de serviços de crédito.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que a conta bancária contratada era apenas para recebimento de valores e que não gera dever pecuniário. Afirma que não foi apresentado contrato escrito e que a demanda deve ser julgada procedente, para declarar inexistente o débito objeto da demanda e a instituição financeira condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
4. Registro que no caso em comento, a parte recorrente não nega relação contratual com a parte recorrida, pelo contrário, afirma que possuía uma conta bancária perante a instituição financeira, utilizada “apenas para recebimentos e saques”.
5. A instituição financeira apresentou o momento de desbloqueio do cartão de crédito, diretamente no interior da agência bancária, além de extratos sistêmicos, inclusive com apontamento de pagamentos.
6. Cumpre esclarecer que apenas os documentos sistêmicos, de forma isolada são provas frágeis para comprovar a tese defensiva, contudo, quando acompanhada de outras provas robustas, como no caso em comento, uma foto do consumidor no interior da agência realizando o desbloqueio da conta, demonstra a veracidade da alegação defensiva.
7. Considerando que o consumidor alega que não teria contratado nenhuma linha de crédito e que a fornecedora apresentou o momento do desbloqueio, o consumidor deveria ao menos, ter esclarecido o motivo para a utilização do caixa eletrônico que registrou a operação em comento, ônus do qual não desincumbiu.
8. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve negativa de vínculo e comprovação de que a conta bancária seria utilizada apenas para recebimentos e saques.
9. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
10. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais devem ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013480-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MILTON JUVENCIO - CPF: 275.514.528-50 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024